Tribunal: TJMT
Processo: 1039991-54.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039991-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (APELANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO COM DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento na prescrição e na coisa julgada material (CPC, arts. 487, II, e 332, §1º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a pretensão deduzida possui natureza imprescritível ou se se submete à prescrição por envolver desconstituição de registros imobiliários antigos; e (ii) saber se a reiteração de demandas com identidade substancial atrai a incidência da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão que envolve desconstituição de registros imobiliários e produção de efeitos patrimoniais possui natureza constitutiva e se submete à prescrição, ainda que fundada em alegação de domínio.

4. A alegação de nulidade de negócio jurídico não afasta a prescrição das pretensões patrimoniais dele decorrentes.

5. A reiteração de demandas com identidade substancial de partes, causa de pedir e objeto não afasta a incidência da coisa julgada material, ainda que haja alteração da via processual ou do enquadramento jurídico.

6. A tentativa de rediscutir matéria já decidida em ações anteriores encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, em observância à segurança jurídica e à estabilidade das relações.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, §1º, e 487, II; CF, art. 5º, XXXVI; CC, art. 189 e art. 1.238, parágrafo único; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1007949-49.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1029952-95.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1039718-75.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1009273-74.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1039991-54.2023.8.11.0041

APELANTE:
JOANITA DE SOUZA CORREA

APELADO:

MAJORI IMOBILIÁRIA M JOAQUINA LTDA - ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOANITA DE SOUZA CORREA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reivindicação de Posse ajuizada em face de
MAJORI IMOBILIÁRIA M JOAQUINA LTDA - ME
(proc. n. 1039991-54.2023.8.11.0041), julgou
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, c/c art. 332, §1º, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, bem como da eficácia preclusiva da coisa julgada material formada nas ações pretéritas sobre o mesmo objeto, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões, aduz, em apertada síntese, a imprescritibilidade da pretensão dominial, a nulidade dos registros da parte adversa e a necessidade de dilação probatória, especialmente por meio de prova pericial.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 351846495).

É o relatório.

C
uiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por JOANITA DE SOUZA CORREA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reivindicação de Posse ajuizada em face de MAJORI IMOBILIÁRIA M JOAQUINA LTDA - ME (proc. n. 1039991-54.2023.8.11.0041), julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e a incidência da coisa julgada material, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Conforme narrado na inicial, a parte Autora/Apelante sustenta ser legítima proprietária de área correspondente a 49.759,05 m2, localizada no Loteamento Parque Eldorado, em Cuiabá/MT, com fundamento na Matrícula n. 127.933 e em alegada cadeia dominial que remonta a títulos históricos oriundos de sesmarias.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que controvérsia não é inédita, mas, ao revés, insere-se em um contexto de reiteradas demandas ajuizadas pela própria Autora ou por seu núcleo familiar, todas envolvendo a mesma cadeia dominial e idêntica causa de pedir remota, qual seja, a alegada nulidade de registros imobiliários oriundos de atos administrativos pretéritos.

Nesse contexto, a sentença recorrida consignou, com acerto, que ao menos seis ações anteriores já enfrentaram a matéria, culminando no reconhecimento da prescrição das pretensões voltadas à desconstituição dos registros ou à obtenção de efeitos patrimoniais correlatos, senão vejamos:

“
Processo nº 1000634-72.2020.8.11.0041:
Ação que visava a anulação de registros e indenização. O TJMT confirmou a sentença de improcedência pelo reconhecimento da
prescrição
, assentando que "a ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição".

Processo nº 1027176-30.2020.8.11.0041:
Demanda visando a nulidade de decretos expropriatórios e registros. A sentença de prescrição foi mantida, sob o fundamento de que a situação se encontra consolidada há longa data e que "a tentativa de reformular a narrativa fática ou de alterar o enfoque jurídico não tem o condão de superar os efeitos da prescrição já reconhecida".

Processo nº 1007949-49.2023.8.11.0041:
Ação de Desapropriação Indireta. O Tribunal reconheceu a
prescrição decenal
(Tema 1019/STJ), destacando que a pretensão remonta a atos da década de 1970 e que "a existência de ações anteriores ajuizadas pela própria Recorrente [...] confirma a ocorrência da prescrição". Vejamos o venerando acórdão:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS. PERMUTA A NON DOMINO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Perdas e Danos por Permuta a “non domino”, sob fundamento de prescrição. A autora sustenta que o Estado de Mato Grosso teria transferido irregularmente imóvel situado no Centro Político Administrativo, com base em matrícula derivada de negócio jurídico nulo. Postula indenização no valor de R$ 16.332.580,00. O Estado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença por prescrição e existência de coisa julgada. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão indenizatória, fundada em alegada desapropriação indireta, encontra-se prescrita, à luz dos marcos temporais indicados nos autos e dos precedentes anteriores com trânsito em julgado envolvendo o mesmo objeto e causa de pedir. II. Razões de Decidir 3. A pretensão indenizatória remonta a atos administrativos da década de 1970 (Decretos n. 33/1971 e n. 1.604/1978), tendo decorrido mais de 50 anos até o ajuizamento da ação em 2023, o que configura prescrição, nos termos do Tema n. 1019/STJ, que fixa prazo decenal para desapropriação indireta. 4. A permuta ocorrida em 2013 e os registros imobiliários da década de 1990 não constituem novos marcos interruptivos ou iniciais da prescrição, pois a ocupação administrativa da área pelo Estado deu-se com a criação do Centro Político Administrativo, o que caracteriza o apossamento público e autoriza a contagem do prazo desde então. 5. A existência de ações anteriores ajuizadas pela própria Apelante ou seus familiares com idêntico objeto e causa de pedir (processos n. 1000634-72.2020.8.11.0041, 1027176-30.2020.8.11.0041 e 1039718-75.2023.8.11.0041) confirma a ocorrência da prescrição e enseja a incidência da coisa julgada material. 6. A alegação de nulidade do negócio jurídico (permuta a non domino) não afasta a prescrição quanto às consequências patrimoniais, conforme Enunciado n. 536 do CJF. 7. A ausência de efetiva ocupação física não impede o reconhecimento da desapropriação indireta, bastando a destinação administrativa da área para finalidade pública, como reconhecido na jurisprudência do STJ. 8. A tentativa de reconfigurar a narrativa ou de modificar o enquadramento jurídico não supera a eficácia preclusiva da coisa julgada, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações. 9. Ainda que se adotasse o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32, igualmente estaria consumada a prescrição. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para ações de indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, conforme o Tema n. 1019/STJ, contados do efetivo apossamento administrativo ou da destinação pública do bem. 2. A prescrição incide mesmo quando a pretensão decorre de negócio jurídico nulo, caso produza efeitos patrimoniais. 3. A coisa julgada formada em ações anteriores, com idêntico objeto e causa de pedir, obsta nova discussão judicial sobre a mesma matéria, ainda que sob enfoque jurídico diverso. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CC, art. 189 e parágrafo único do art. 1.238; Decreto 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.757.352/SC e REsp 1.757.385/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 07.08.2020 (Tema 1019/STJ); Enunciado 536 do CJF. (N.U 1007949-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Processo nº 1029952-95.2023.8.11.0041:
O TJMT reiterou que "a reiteração de demanda, com alteração meramente formal da via processual, não é capaz de afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada material formada nas ações anteriores". Vejamos o venerando acórdão:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO DOMINIAL E NOVO MARCO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC e no art. 51, I, “b”, do RITJMT, negou provimento à Apelação Cível em Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Perdas e Danos ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, referente ao imóvel de matrícula n. 127.933, área onde foi implantado o “Parque das Águas”. A Recorrente sustentava que o termo inicial da prescrição seria 2014, ano da cessão de uso ao Município de Cuiabá, alegando também nulidade do título dominial (“venda a non domino”) e autonomia da fração discutida. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial da prescrição em ação de desapropriação indireta relativa a imóvel ocupado pelo Poder Público desde a década de 1970; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade do título dominial e a existência de fração autônoma da área afastam a incidência da prescrição e da coisa julgada. III. Razões de Decidir 3. O termo inicial da prescrição em desapropriação indireta coincide com o apossamento administrativo do bem pelo Poder Público, não com cessões ou registros posteriores. 4. O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC, conforme fixado no Tema n. 1.019/STJ. 5. Ainda que considerados marcos temporais posteriores (década de 1990 ou 2013), o prazo prescricional já estava ultrapassado quando a ação foi ajuizada em 2023. 6. A alegação de nulidade do negócio jurídico não impede a incidência da prescrição sobre as pretensões patrimoniais dele decorrentes, conforme Enunciado n. 536 do CJF. 7. Demandas anteriores, ajuizadas pela própria Recorrente ou por seus familiares sobre a mesma área e cadeia dominial, foram julgadas prescritas, operando coisa julgada material. 8. A reiteração de ações com modificação apenas formal do pedido ou da causa de pedir não afasta a eficácia preclusiva dos julgados anteriores. 9. A aplicação subsidiária do Decreto n. 20.910/32 reforça a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, igualmente superada no caso. 10. A preservação da segurança jurídica, da estabilidade do sistema registral e da confiança legítima dos terceiros adquirentes impede o reexame de situações consolidadas há mais de cinco décadas. IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional em desapropriação indireta inicia-se com o apossamento administrativo do imóvel pelo Poder Público. O prazo prescricional aplicável é de dez anos, nos termos do Tema n. 1.019/STJ. A nulidade do negócio jurídico não afasta a prescrição das pretensões patrimoniais dele decorrentes. _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 189 e 1.238, parágrafo único; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 932, IV, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.757.352/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2020, DJe 07.05.2020 (Tema n. 1.019); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1245657/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022. (N.U 1029952-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)

Processo nº 1039718-75.2023.8.11.0041:
Ação possessória julgada extinta com resolução de mérito pela prescrição, confirmando a identidade fática com as demandas anteriores. Vejamos o venerando acórdão:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGADA AMEAÇA DE TURBAÇÃO DECORRENTE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. IDENTIDADE FÁTICA COM AÇÕES ANTERIORES. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. FALTA DE POSSE ATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão possessória fundada em alegada ameaça de turbação por atos administrativos municipais, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se incide prescrição sobre a pretensão possessória deduzida sob o rito do interdito proibitório, em razão de suposta ameaça de esbulho decorrente de atos administrativos já debatidos em ações anteriores, nas quais se reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por desapropriação indireta. III. Razões de decidir 3. A pretensão possessória apresentada, embora formalmente distinta, é juridicamente idêntica às ações pretéritas, fundando-se na mesma matrícula imobiliária e nos mesmos atos administrativos, os quais já foram objeto de demandas anteriores com reconhecimento de prescrição. 4. A ausência de exercício atual da posse impede a concessão da tutela possessória, conforme exigência expressa do art. 567 do CPC. A mera titularidade dominial não é suficiente para autorizar a medida, ausente a exteriorização de atos materiais de posse. 5. A reiteração da demanda com alteração apenas da via processual não afasta a incidência da coisa julgada e da prescrição reconhecida em decisões anteriores. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de demanda possessória fundada em fatos idênticos aos de ações anteriores nas quais se reconheceu a prescrição da pretensão de desapropriação indireta configura identidade substancial e enseja a extinção do feito por prescrição. 2. A ausência de exercício atual da posse inviabiliza a concessão de tutela possessória, nos termos do art. 567 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC/2002, art. 189; CPC/2015, arts. 487, II, e 567. Jurisprudência relevante citada: n/c. (N.U 1039718-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Processo nº 1009273-74.2023.8.11.0041:
Recente Ação Reivindicatória julgada extinta com resolução de mérito, onde a Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo fixou a tese de que "é vedada a reiteração de demanda fundada em pretensão já declarada prescrita em ações anteriores, ainda que formalmente direcionada contra pessoas distintas". Vejamos o venerando acórdão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CADEIA DOMINIAL. VENDA A NON DOMINO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGISTROS ANTIGOS. AÇÃO DE NATUREZA CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação reivindicatória, com fundamento na ocorrência de prescrição, reconhecida nos termos do art. 487, II, do CPC. A recorrente pleiteia o reconhecimento de domínio sobre imóvel registrado na matrícula n. 127.933, sustentando origem na antiga Sesmaria Formosa e alegando venda a non domino por parte do Município de Cuiabá às recorridas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em aferir: (i) se a pretensão deduzida possui natureza declaratória imprescritível ou se se submete a prazo prescricional por envolver desconstituição de atos registrados há décadas; (ii) se há identidade substancial com demandas anteriores, cujo desfecho foi a extinção pela prescrição, e se a nova ação configura reiteração da matéria já julgada; (iii) se o direito de sequela da recorrente é suficiente para afastar os efeitos do registro público e eventual ocupação. III. Razões de decidir 3. Embora o direito de propriedade seja imprescritível, a pretensão formulada exige desconstituição de registros públicos e atos administrativos antigos, o que atrai a incidência de prazo prescricional, por se tratar de ação de natureza constitutiva. 4. A recorrente já ajuizou outras ações com o mesmo núcleo fático e jurídico, nas quais foi reconhecida a prescrição, não havendo inovação substancial nesta demanda capaz de afastar a eficácia da coisa julgada material. 5. A tentativa de rediscutir matéria idêntica, com base na mesma cadeia dominial e contra ocupantes diversos, não impede o reconhecimento da prescrição, tampouco afasta os efeitos da decadência processual reconhecida anteriormente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: “1. A ação reivindicatória que objetiva, além da restituição da posse, a desconstituição de registros públicos antigos, possui natureza constitutiva e, por isso, está sujeita à prescrição. 2. É vedada a reiteração de demanda fundada em pretensão já declarada prescrita em ações anteriores, ainda que formalmente direcionada contra pessoas distintas, quando evidenciada a identidade substancial entre os fundamentos jurídicos e o bem litigioso.” _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, arts. 332 e 487, II. Jurisprudência relevante citada: n/c. (N.U 1009273-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)
”

Embora a Apelante busque atribuir à demanda natureza puramente reivindicatória — e, portanto, imprescritível —, a interpretação da petição inicial revela que o pedido central envolve, necessariamente, a desconstituição de registros imobiliários consolidados há décadas, com o consequente restabelecimento de alegado domínio.

Com efeito, no caso em tela, não se busca mera declaração abstrata de domínio, mas sim a produção de efeitos concretos sobre situações jurídicas consolidadas, o que atrai a incidência da prescrição, como já reconhecido por este Sodalício, por mais de uma vez, como acima indicado.

Ademais, a alegação de nulidade do negócio jurídico originário, porquanto decorrente de eventual venda a
non domino
, não tem o condão de afastar a prescrição das pretensões patrimoniais dele decorrentes, conforme indicado nos arestos supras.

Deveras, permitir a rediscussão de registros consolidados há mais de quatro décadas — como no caso, em que os títulos da parte demandada remontam à década de 1980 — implicaria grave afronta ao princípio da segurança jurídica.

Nessa mesma esteira, a partir dos julgados anteriores, resta igualmente caracterizada a incidência da coisa julgada material.

Ora, os elementos constantes dos autos evidenciam identidade substancial entre as demandas anteriores e a presente ação, seja quanto à causa de pedir remota, seja quanto ao núcleo essencial da controvérsia, de forma que a tentativa de reconfiguração da narrativa fática ou de alteração da via processual não tem o condão de afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Por derradeiro, considerando que a extinção do feito decorreu do reconhecimento de prejudicial de mérito, fundada em prescrição e coisa julgada, matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano, inócua a alegada necessidade de dilação probatória,

porquanto incapaz de alterar o desfecho jurídico da controvérsia.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026